Tribunal: TJSP
Processo: 1500648-37.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório que torna indubitáveis a materialidade e a autoria do delito, bem como o conhecimento acerca da origem ilícita do bem – Validade do depoimento dos policiais – Condenação bem lançada – Pena bem dosada – Regime fechado mantido – Reincidência derivada de crime de tráfico de drogas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório que torna indubitáveis a materialidade e a autoria do delito, bem como o conhecimento acerca da origem ilícita do bem – Validade do depoimento dos policiais – Condenação bem lançada – Pena bem dosada – Regime fechado mantido – Reincidência derivada de crime de tráfico de drogas – Acusado flagrado em poder da 'res' no mesmo dia em que subtraída, denotando proximidade com o autor do delito antecedente – Substituição da pena corpórea não recomendável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500648-37.2020.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante
GABRIEL NATAL NEVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500648-37.2020.8.26.0540 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500648-37.2020.8.26.0540
Comarca: Santo André
Apelante: Gabriel Natal Neves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Lucas Tambor Bueno
Voto no 35156
APELAÇÃO CRIMINAL
RECEPTAÇÃO DOLOSA DE
VEÍCULO AUTOMOTOR Absolvição Impossibilidade
Conjunto probatório que torna indubitáveis a materialidade
e a autoria do delito, bem como o conhecimento acerca da
origem ilícita do bem
Validade do depoimento dos
policiais Condenação bem lançada Pena bem dosada
Regime fechado mantido Reincidência derivada de crime
de tráfico de drogas Acusado flagrado em poder da 'res'
no mesmo dia em que subtraída, denotando proximidade
com o autor do delito antecedente Substituição da pena
corpórea não recomendável Recurso desprovido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 138/142 condenou
Gabriel Natal Neves às penas de 01 ano e 02 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de
11 dias-multa, estipulados unitariamente no valor
mínimo legal, como incurso no art. 180, caput, do Código
Penal.
Irresignada, recorre a Defensoria Pública,
almejando a solução absolutória. Argumenta, neste
intento, que as provas são precárias, não restando
evidenciado o indispensável dolo na conduta do réu, que
teria apenas emprestado o veículo de um conhecido para
ir ao supermercado. Subsidiariamente, requer seja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500648-37.2020.8.26.0540 -Voto no
3
regime prisional inicial abrandado, bem como substituída
a pena corpórea por restritivas de direitos, mormente
porque a reincidência constatada não é específica (fls.
161/173).
Contrariado
o
recurso
(fls.
177/179),
subiram os autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça
Camilo Pileggi opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
193/218).
É o relatório.
A imputação foi a de que, no dia 16 de abril
de 2020, por volta das 16h40, na Rua dos Dominicanos,
altura do no 100, na cidade e Comarca de Santo André, o
acusado
recebeu,
em
proveito
próprio,
o
veículo
FIAT/Palio, FZJ 3514, pertencente a “Auto Ricci AS”,
ciente de que se tratava de produto de crime.
Segundo apurado, Jose Donizeti Victoriano é
empregado da empresa NET e utilizava o sobredito
veículo, alugado e cedido pela NET, para realizar seu
trabalho.
Na data dos fatos, no período da manhã, a
vítima estacionou referido automóvel na Rua Alvaro Lins,
no 315, mesma urbe, e foi surpreendido por dois
indivíduos desconhecidos, os quais, fazendo menção de
estarem armados, exigiram a entrega do veículo.
Os roubadores, então, fugiram na condução
do FIAT/Palio, no interior do qual estavam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500648-37.2020.8.26.0540 -Voto no
4
equipamentos de trabalho de José Donizete.
A vítima acionou os policiais, que localizaram
o automóvel em poder do réu.
Pois bem.
A materialidade delitiva deriva do auto de
prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls.
08/12) e auto de exibição e apreensão (fls. 13), bem
assim decorre da prova oral coligida.
Igualmente inconcussa a autoria.
Em solo policial, o acusado afirmou que
pegou o automóvel em questão emprestado de sujeito
conhecido como “Menor”, que conhece da “favela do
amor”, sem, todavia, saber de seu endereço. Afirmou ter
conhecimento de que “Menor” tinha envolvimento com
“coisas erradas”. Disse que, segundo “Menor”, o veículo
pertencia ao tio dele e não era produto de crime. Tomou
conhecimento de que se tratava de bem oriundo de roubo
apenas quando da abordagem policial (07).
Insistiu na versão em pretório, quando
alegou que pegou o veículo emprestado de um conhecido
sem saber de sua origem ilícita. Acrescentou que não
perguntou sobre a documentação do automóvel para seu
conhecido (mídia digital).
Por outro lado, os policiais responsáveis pela
abordagem
ofertaram
declarações
que
soaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500648-37.2020.8.26.0540 -Voto no
5
unissonantes, corroborando a narrativa contida na
denúncia.
Nesse
passo,
esclareceram
os
agentes
públicos que a notícia do roubo foi recebida pela manhã,
sendo certo que, à tarde, depararam-se com o veículo em
movimento. Realizada a abordagem, o sentenciado,
afirmando que se tratava de automóvel emprestado, não
apresentou
a
documentação
pertinente,
tampouco
indicou quem havia lhe cedido a posse do bem (mídia
digital).
E,
apesar
das
críticas
comumente
desfechadas, veste-se o testemunho dos policiais, sim,
com maior valoração, porquanto isento, despido da
intenção de imputar crimes a inocentes.
Ademais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, são capazes de apontar
fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas
a efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecida,
que culminam por trazer a certeza do cometimento
imputado, especialmente quando as versões por eles
descritas são anotadas logo de início no auto de flagrante
e não desmerecidas no contraditório.
Sobre o tema:
“Os
policiais
não
se
encontram
legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500648-37.2020.8.26.0540 -Voto no
6
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal” (Superior Tribunal de Justiça
HC
149540/SP

Ministra
Laurita
Vaz
DJ
04.05.2011).
Como
se
vê,
exsurge
do
manancial
probatório, com a certeza necessária, que, a despeito da
negativa do acusado, ele recebeu e conduziu o automóvel
ora ventilado tendo pleno conhecimento acerca de sua
gênese espúria
E, como se sabe, tratando-se de crime de
receptação, é dever daquele a quem se atribui a posse do
bem
apresentar
justificativa
verossímil,
o
que,
evidentemente, não ocorreu in casu.
Sobre o assunto.
“É interessante assinalar, ainda, por relevante,
que em se cuidando do crime descrito no art. 180,
“caput”, do Código Penal, a prova é sutil e difícil,
daí
avultando
a
importância
dos
fatos
circunstanciais que envolvem a infração e a
própria conduta do agente. Não é por outra razão
que a jurisprudência, de forma reiterada e
unânime,
tem
reconhecido
que
a
posse
injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal
sorte que é perfeitamente possível atribuir a
responsabilidade pelo crime de receptação dolosa
ao agente que recebe bens de origem espúria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500648-37.2020.8.26.0540 -Voto no
7
não apresenta justificativa cabal e palpável a
respeito
do
fato.”
(Ap.
n.o
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho,
j. em 10.11.2011).
“Convém enfatizar, ainda, que, como automóvel
estava na posse do apelante, cumpria-lhe trazer
aos autos justificativa inequívoca e verossímil
para esse fato jurídico, já que invertido o ônus da
prova, não tendo ele, no entanto, se desincumbido
disso. Em decorrência, fez transmudar em certeza
a presunção de sua responsabilidade.” (Ap. n.o
0005986-38.2007.8.26.005,
Rel.
Moreira
da
Silva, j. em 08.03.2012).
Com efeito, o recorrente não trouxe aos autos
qualquer elemento que pudesse dar sustento à sua
fantasiosa
versão,
providência
que,
frise-se,
não
demandaria avultado esforço, sequer indicando o suposto
conhecido que teria emprestado o automóvel, para
suportar seu álibi.
Decerto, não o fez porque conhecia a
proveniência ilegal do automóvel sub examine, tanto que,
quando ouvido em solo policial, ressaltou saber que
“Menor” estava envolvido com “coisas erradas”.
Outrossim, não é crível que o apelante tenha
emprestado veículo de pessoa que pouco conhecia, sem
ao menos questionar sobre a documentação do bem.
Logo, amplamente demonstrados a autoria e o
dolo na conduta do recorrente, não há que se cogitar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500648-37.2020.8.26.0540 -Voto no
8
absolvição, seja por insuficiência de provas, seja por
atipicidade do fato, ou, vale dizer, ainda, de
desclassificação para a modalidade culposa do delito.
Destarte, o crime de receptação dolosa restou
cabalmente comprovado.
Vai-se, por conseguinte, às penas.
A básica partiu do mínimo.
Na segunda etapa, verificada a reincidência
(certidão a fls. 28/29, revelando prática de tráfico de
drogas), incensurável o acréscimo de 1/6 operado sobre a
pena.
Sem outras causas aptas a modificá-la,
definiu-se a sanção.
De outra banda, o meio intermediário não se
mostraria suficiente para a necessária assimilação da
terapêutica penal por parte do apelante, razão pela qual
incensurável a adoção do regime inicial fechado.
Com efeito, embora não sopesada como
circunstância judicial negativa na primeira etapa, cuida-
se de grave receptação de veículo automotor, que envolve
bem de valor financeiro significativamente alto e fomenta
uma verdadeira cadeia delitiva, devendo, pois, ser tratada
com maior rigor pelo Estado-Juiz.
A propósito, é o entendimento desta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500648-37.2020.8.26.0540 -Voto no
9
Corte de Justiça Bandeirante acerca da gravidade da
receptação dolosa de veículos automotores:
“Apelação. Crime de receptação dolosa. Sentença
absolutória. Recurso do Ministério Público. 1.
Quadro
probatório
suficiente
para
a
responsabilização penal do apelante pela prática
do crime de receptação. 2. A prova do dolo no
crime de receptação é essencialmente indiciária,
tomando-se em conta as circunstâncias em que se
deu a ação do agente. 3. Pena-base que deve ser
fixada acima do mínimo legal. A receptação de
veículo é conduta que, na atual conjuntura,
traduz um elevado grau de culpabilidade.
Além do significativo valor econômico do
bem,
a
representar
uma
intensa
lesão
patrimonial, a receptação de veículo fomenta
a prática de roubos e furtos de automóveis, o
que constitui, nos dias que correm, uma das
principais atividades do crime organizado.
Cuida-se, pois, de uma conduta bastante
danosa à paz social. Panorama que justifica
a fixação da pena-base acima do mínimo
legal. 4. A censurabilidade do comportamento
postula o regime inicial semiaberto para a pena
privativa de liberdade, com substituição por duas
penas restritivas de direito. Recurso provido.” (TJ-
SP
-
APL:
00079006420128260050
SP
0007900-64.2012.8.26.0050,
Relator:
Laerte
Marrone, Data de Julgamento: 19/10/2015, 2a
Câmara
Criminal
Extraordinária,
Data
de
Publicação: 20/10/2015) (Destacado).
Não fosse só, é pertinente observar que o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500648-37.2020.8.26.0540 -Voto no
10
de o réu ter sido encontrado na posse do automóvel, após
decurso de diminuto intervalo de tempo desde a
ocorrência do crime antecedente, é indicativo de que
possuía proximidade com o(s) autor(es) daquele delito,
mostrando-se ainda mais reprovável a sua conduta.
Isso, aliado à reincidência derivada de
condenação definitiva por grave tráfico de drogas,
justifica a manutenção do meio prisional mais severo.
Regime inicial mais brando não atenderia aos
fins da pena, nem surtiria efeito na assimilação da
terapêutica penal por parte do réu, sobretudo no que se
refere à função de prevenção especial positiva.
Em pertinência:
“APELAÇÃO
DA
DEFESA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FURTO
QUALIFICADO
PELA
ESCALADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. 'REI'
ENCONTRADAS NA POSSE DO RÉU, O QUE
EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA
DOS BENS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. FURTO
TENTADO.
DOSIMETRIA
DE
PENA
QUE
COMPORTA
RETIFICAÇÃO. ERRO MATERIAL.
PARCIAL
PROVIMENTO
DO
RECURSO
DEFENSIVO.
[...]
8.
Havendo
condenações
diversas, mediante sentenças transitadas em
julgado, inexiste violação ao princípio do "non bis
in idem", se uma ou mais delas são tomadas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500648-37.2020.8.26.0540 -Voto no
11
os fins de reconhecimento de maus antecedentes
criminais, na primeira fase da dosimetria da pena
(art. 59, "caput", do Código Penal) e outra ou
outras diferentes são tomadas para os fins do
reconhecimento da circunstância agravante da
reincidência, na segunda fase da dosimetria da
pena (art. 61, I, do Código Penal). Inteligência,
ademais, da Súmula 241, do Superior Tribunal de
Justiça. [...] 11. Regime fechado mantido.
Persistência delitiva do réu que evidencia a
necessidade de maior rigor no tratamento
penal
(art.
33,
§3o,
do
Código
Penal).
Reincidente. 12. Recurso defensivo que comporta
parcial provimento, afastada a preliminar.” (TJSP;
Apelação Criminal 0000353-28.2016.8.26.0536;
Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia
Grande - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
10/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018

Sem destaque no original).
Aliás, perfeitamente cabível a consideração
da recidiva para exacerbar a pena, na segunda etapa da
dosimetria, e, posteriormente, para fixação do regime
prisional, sem que haja bis in idem, frise-se.
O instituto da reincidência é pacificamente
recepcionado pelo ordenamento jurídico pátrio, tendo,
como uma de suas consequências, o agravamento do
regime prisional.
Em conformidade com o assunto, já julgou o
Pretório Excelso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500648-37.2020.8.26.0540 -Voto no
12
“E M E N T A RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO.
DOSIMETRIA.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
REINCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
ILEGALIDADE OU DE ARBITRARIEDADE. 1. A
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial. O Código Penal não
estabelece rígidos esquemas matemáticos ou
regras absolutamente objetivas para a fixação da
pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais
próximas dos fatos e das provas, fixar as penas.
Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria
das penas em grau recursal, compete o controle
da legalidade e da constitucionalidade dos
critérios empregados, bem como a correção de
eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou
diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.
2.
A
imposição
do
regime
inicial
de
cumprimento de pena não se condiciona
somente ao quantum da sanção cominada,
mas
também
à
reincidência
delitiva,
conforme expressa remissão do art. 33, § 2o,
b e c, do Código Penal. Precedentes. 3. Recurso
ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento.
(RHC 117357, Relator(a): Min.
ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246
DIVULG
12-12-2013
PUBLIC
13-12-2013)
(Destacado).
Pelas mesmas razões aduzidas quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500648-37.2020.8.26.0540 -Voto no
13
análise do pedido de abrandamento do regime prisional,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Preserva-se, pois, a r. sentença ora vergastada. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator